Tribunal: TJDFT
Processo: 0735066-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. REGRA DA PREFERÊNCIA. NÃO RESPEITADA. JUSTO MOTIVO.
1. O inventariante é o responsável por administrar o patrimônio deixado pelo de cujus, lhe cabendo o encargo de guarda, administração e defesa dos bens da herança, representar o espólio, bem assim de conduzir o inventário com labor a fim de viabilizar a partilha, após o pagamento dos tributos cabíveis. Nesse aspecto, o Código de Processo Civil prevê uma ordem de preferência para escolha do inventariante em seu art. 617.
2. A ordem contida no artigo 617 do Código de Processo Civil é de preferência, e não taxativa, admitindo, mediante decisão fundamentada, flexibilização.
3. No presente caso, o MM Juízo a quo nomeou um dos herdeiros em detrimento da meeira/companheira e o fez de forma fundamentada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.